Tribunal: TJDFT
Processo: 0753388-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753388-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES DESPACHO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que determinou a penhora e nomeou a credora como depositária do veículo FORD FIESTA 16SEL AT, Placa PBE 1247/DF, nos autos do processo de cumprimento de sentença 0710683-67.2020.8.07.0007 (ID 22400343). Informa que a decisão foi publicada no dia 1o de dezembro e o último dia de expediente forense de 2020 foi em 18 de dezembro. Destaca que o prazo recursal para impugnação ainda não se esvaiu e mesmo assim a agravante foi surpreendida com a visita da Oficiala de Justiça, no dia 28 de dezembro, para cumprir a determinação judicial. Afirma que o Magistrado concedeu o sobrestamento dos atos expropriatórios decorrentes do cumprimento de sentença. Assevera que a agravante não se furtou em momento algum do feito executório, tendo em vista que ativos financeiros (cerca de 80 mil reais), bem como o carro foram penhorados. Sustenta não haver razão prática para se manter o veículo em poder da agravada. Requer a reforma do decisum para determinar a suspensão da remoção do automóvel penhorado até o julgamento final do presente recurso, por ser medida mais adequada, proporcional e razoável. É o relatório. O presente Agravo de Instrumento objetiva a reforma da seguinte decisão: Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora apresentou petição, ID Num. 77537649, na qual requer a realização de pesquisa de bens a partir dos sistemas BACENJUD, ERIDF, RENAJUD e INFOJUD. Assim, proceda-se à consulta via BACEN-JUD, observando o valor atualizado do débito indicado pelo credor na planilha de ID Num. 77537649 - Pág. 1. Restando negativa, promova-se a pesquisa ao RENAJUD. Em caso positivo, proceda-se ao bloqueio. Considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de avaliação e remoção, pois nomeio o credor depositário do bem penhorado, em atenção ao disposto no art. 840, §1o do CPC. Caberá ao credor fornecer os meios para o cumprimento da remoção do veículo para que lhe seja entregue em depósito. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Restando infrutífera a consulta ao sistema RENAJUD, determino a consulta ao sistema INFOJUD. Atentem-se ao fato de que em razão da decisão proferida nos autos processo no 0715455-73.2020.8.07.0007 e juntada no Id Num. 74967113, firam sobrestados os atos expropriatórios a serem eventualmente realizados nos presentes autos até o julgamento definitivo da citada ação de conhecimento. Por fim, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. I. O artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, prevê que compete ao Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Grifo nosso. Assim, em razão da natureza extraordinária, o plantão judicial cinge-se às matérias de urgência, não sendo válida a apreciação de hipóteses alheias às relacionadas no artigo transcrito, por adentrar a competência do juiz natural da causa. Na hipótese, mesmo que o bem seja retomado pela agravada, a medida pode ser revertida. Logo, não se verifica a urgência necessária para a apreciação do pleito em sede de plantão judiciário, máxime porque o direito vindicado, poderá ser discutido após o recesso forense sem risco de perecimento do pleito. Nada a prover em sede de plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator original. I. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista